Tribunal: TJPA
Processo: 0027377-47.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027377-47.2017.8.14.0401

APELANTE: IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0027377-47.2017.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Igor Junior Saraiva Furtado

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
CAPUT
, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2) Reforma da dosimetria.
A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a conduta social não se mostra adequada para tal fim. Decote da circunstância. Fixo pena final em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída à conduta social, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 22/05/2023 e 29/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída à conduta social, redimensionando a pena,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
30 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR JUNIOR SARAIVA FURTADO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0027377-47.2017.8.14.0401, que condenou o apelante como incurso no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 dias-multa, calculado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Em suas razões recursais (Num. 4734784 – Pág. 3/14), o apelante assevera que simples indícios de autoria e de materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, sendo necessárias provas certas e robustas, o que entende não existir nos autos. Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição.

Subsidiariamente, entende que o juízo ‘a quo’ valorou negativamente o vetor da conduta social, sem fundamentação adequada para tanto, pelo o que requer que a pena seja fixada no mínimo legal, com a fixação do regime aberto.

Em sede de contrarrazões
(Num. 4734784 – Pág. 16/23), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 4734786 – Pág. 2/5).

Os autos vieram a mim após a Desembargadora Eva do Amaral Coelho se declarar impedida para julgar o presente feito (Num. 12005860 – Pág. 1).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 4734788 – Pág. 23), o qual indica a apreensão de
01 (um) IPHONE de cor preta modelo 4-S
e pelo
depoimento da vítima na fase policial
(Num. 4734788 – Pág. 8), o qual foi devidamente
confirmado na fase processual pelos testemunhos dos policiais militares
(PM Ricardo Alberto Sila de Sousa – Num. 4744845 – Pág. 1 – 00:00:33 e PM Madalena Oliveira dos Reis – Num. 4744848 – Pág. 1 – 00:00:50).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceram em audiência, que o
réu foi encontrado com o pertence da vítima
, o que indica que o réu tinha vínculo com a
res
delitiva (PM Ricardo Alberto Sila de Sousa – Num. 4744845 – Pág. 1 – 00:01:46 e PM Madalena Oliveira dos Reis – Num. 4744848 – Pág. 1 – 00:01:21).

Além disso, os policiais também afirmam que a
vítima reconheceu
o recorrente no momento da prisão
(PM Ricardo Alberto Sila de Sousa – Num. 4744846 – Pág. 1 – 00:00:55 e PM Madalena Oliveira dos Reis – Num. 4744849 – Pág. 1 – 00:00:10).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ressalte-se que, apesar do recorrente alegar em seu interrogatório perante o juízo que o celular não estava consigo, mas sim com uma senhora que trabalha perto do seu ponto (Num. 4744855 – Pág. 1 – 00:00:35), assevero que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do CPP.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a
conduta social
, sob o argumento de que ela “
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família, cometeu o delito estando em liberdade provisória, respondendo a outro processo criminal por crime violento neste mesmo juízo, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social
”.

Extrai-se, portanto, 02 (dois) fundamentos à valoração negativa da circunstância judicial em comento: (1) a ausência de prova quanto ao trabalho ou estudo do acusado e (2) a existência de outro processo criminal por crime violento.

Pois bem. Quanto ao primeiro fundamento acima destaco que o fato do acusado não trabalhar ou estudar não tem o condão de desabonar sua conduta social, eis que tal aspecto não contribui para aferir sua conduta no meio social, sobretudo quando se leva em conta a realidade socioeconômica enfrentada no país (STJ. HC n. 297.132/PE, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015).

E, no que tange ao segundo fundamento, observa-se que o juízo ‘a quo’ exasperou a pena-base tendo por consideração suposição de envolvimento criminal materializada em outro processo criminal em curso, o que não é admissível conforme redação da Súmula 444 do STJ.

Sendo assim,
faço o decote da circunstância judicial da conduta social
, em razão de não haver qualquer outra justificativa idônea apta a fundamentar sua valoração negativa.

E, considerando que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fase da dosimetria, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena definitiva
.

Diante da pena ora alcançada, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, § 2°, ‘c’ do CP.

O magistrado entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, sendo fixada pena final superior à 02 (dois) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, a fim de afastar a valoração negativa atribuída à conduta social, fixando a pena final do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprido inicialmente no regime aberto,
mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA),
30 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/05/2023